Tribunal: TJDFT
Processo: 0709839-79.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA OFICIAL. RECURSO ADESIVO. SUSPENSÃO DOS AUTOS. TEMA 1113. INCABÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITBI. PESSOA JURÍDICA. INTEGRAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE INCONDICIONADA. ATIVIDADE PREPONDERANTE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES.
1. É incabível a suspensão do feito pelo Tema Repetitivo no 1113 do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que já houve a delimitação da tese, em julgamento ocorrido na data de 24/02/2022. Após a decisão do Tema, não há necessidade de se aguardar a publicação, julgamento dos embargos de declaração e/ou trânsito em julgado. Precedentes.
2. A Constituição Federal traz hipótese de imunidade tributária em relação ao ITBI no §2o, inciso I, do Art. 156 da Constituição Federal: “Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: (...) II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; (...) § 2o O imposto previsto no inciso II: I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;”
3. No julgamento do RE no 796.376/SC (Tema 796 da Repercussão Geral), o Supremo Tribunal Federal assinalou expressamente no voto condutor que "a exceção prevista na parte final do inciso I, do § 2o, do art. 156 da CF/88 nada tem a ver com a imunidade referida na primeira parte desse inciso".
4. Restou fixada a interpretação no sentido de que é incondicionada a imunidade do ITBI referente à integralização de capital social, bem como que a condição de não exercer atividade preponderantemente para se beneficiar dessa imunidade alcança somente os casos de transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica.
5. Ainda nos termos da tese fixada no julgamento do Tema 796 pelo plenário do STF, ressalva-se que a imunidade com relação ao ITBI não alcança o valor dos bens que eventualmente excederem o limite do capital social integralizado.
6. O Conselho Especial do TJDFT acolheu, parcialmente, a arguição de inconstitucionalidade para declarar a "inconstitucionalidade parcial do § 1o, do art. 3o, da Lei 3.830/2006 e do § 1o, do artigo 2o, do Decreto Distrital no 27.576/2006, na parte em que mencionam os incisos I e III, do caput, de forma que a exceção neles previstas restrinja-se ao inciso "II", ou seja, não deve incidir o ITBI no caso de transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital nela subscrito (inciso I) ou no caso de transmissão aos mesmos alienantes dos bens e direitos adquiridos na forma antes descrita, em decorrência de sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos (inciso III), ainda que o adquirente tenha como atividade preponderante a compra e venda de bens imóveis e seus direitos reais, a locação de bens imóveis ou o arrendamento mercantil." (Acórdão 1684813, 07051150320218070018, Relator: CESAR LOYOLA, Conselho Especial, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023.)
7. Conclui-se que o Art. 156, §2o, inciso I, da Constituição Federal estabelece duas hipóteses de imunidade relativamente ao ITBI, a primeira delas é incondicionada e a segunda é condicionada. Na primeira hipótese, que trata da não incidência do ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, a imunidade é incondicionada. É o caso dos autos.
8. Preliminar rejeitada. Apelo do réu e remessa oficial não providos. Apelo adesivo do autor provido.